Tribunal: CARF
Processo: 15540.720260/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720260/2012-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.040 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAXINA DE NITERÓI LTDA ME

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-C do Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A
SER HOMOLOGADA. O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou
simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo
inicial da contagem do prazo decadencial.
CONDUTA A SER HOMOLOGADA. Necessária a prova de pagamento ou de
declaração constitutiva do débito para que a apuração se sujeite à homologação
em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Livia De Carli Germano e Amélia Wakako Morishita Yamamoto, que lhe negaram
provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros André Mendes Moura, Viviane Vidal
Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio César Nader Quintela e Andréa Duek Simantob.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720260/2012-15
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.040 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720260/2012-15

Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1801-002.144 na sessão de 21
de outubro de 2014, no qual foi dado provimento parcial ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES
NACIONAL.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO
LIVRO
CAIXA.
EXCLUSÃO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando
houver falta de escrituração do livro-caixa ou quando sua escrituração não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 29, VIII)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido apuração e
pagamento antecipado, ainda que parcial do imposto sem prévio exame da autoridade
administrativa, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário se extingue
no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do
disposto no parágrafo 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional. Se não houver
pagamento antecipado, a regra aplicável é aquela prevista no art. 173, I, do CTN.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Tributam-se como omissão de receita os valores creditados em contas correntes em
instituições financeiras, em relação aos quais, o titular, regularmente intimado, não
comprove a origem mediante documentação hábil e idônea.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS.
O entendimento adotado nos respectivos lançamentos reflexos acompanha o decidido
acerca da exigência matriz, em virtude da intima relação de causa e efeito que os
vincula.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no período de junho a dezembro/2007, precedidos da exclusão da empresa
do Simples Nacional, na forma do processo administrativo apenso no 15540.720156/2012-12, a
partir da constatação de omissão de receitas presumidas a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada e falta de escrituração em Livro Caixa. A autoridade julgadora de 1a
instância manteve parcialmente a exigência sendo que esta exoneração não se sujeitou a reexame
necessário (e-fls. 608/634). O Colegiado a quo, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso
voluntário para declarar a decadência das exigências pertinentes à Contribuição ao PIS e à
Cofins lançadas nos períodos de julho e agosto de 2007 (e-fls. 696/706).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 06/11/2014 (e-fl. 707) e em
27/11/2014 retornaram ao CARF veiculando embargos de declaração (e-fls. 708/710) suscitando
contradição porque aplicada a regra decadencial do art. 173, I do CTN para as exigências de
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.040 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720260/2012-15

IRPJ e CSLL, ao passo que a decadência de parte das exigências de Contribuição ao PIS e de
COFINS foi declarada com fundamento no art. 150, §4o do CTN.
Os embargos foram rejeitados conforme despacho de e-fls. 713 e os autos
retornaram à PGFN em 12/03/2015 (e-fl. 715) ensejando a interposição de recurso especial em
12/03/2015 (e-fl. 714/728), que teve seguimento pelo despacho de exame de admissibilidade de
e-fls. 729/732, do qual se extrai:
A recorrente interpôs recurso especial em 12/03/2015, alegando divergência
jurisprudencial em relação ao entendimento do acórdão recorrido que reconheceu a
decadência do lançamento das contribuições ao Pis e à Cofins relativas aos meses de
julho e agosto de 2007, tomando por base o prazo do art. 150, § 4o do CTN, apesar da
ausência de recolhimento antecipado dos tributos.
A recorrente argumenta em síntese que o acórdão recorrido, contraria o entendimento
jurisprudencial constante dos acórdãos paradigmas, que trazem entendimento de que
para as hipótese de ausência de recolhimento do tributo, como é o caso dos autos,
atestam a incidência do prazo previsto no art. 173, inc. I do CTN. Os acórdãos indicados
como paradigma serão descritos e examinados adiante.
[...]
O presente recurso especial atende aos pressupostos de tempestividade e legitimidade.
Assim, passo a apreciação da admissibilidade da divergência.
Para melhor compreensão da matéria, transcrevo abaixo as ementas dos acórdãos
apresentados como paradigmas, na parte que interessa ao presente exame:
Acórdão no 3403-003.107- 3a TO/4aC/3a SJ/CARF - 23/07/2014
COFINS. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 173, I DO CTN. RESP
N. 973.733/SC.
Na ausência de pagamento, a regra decadencial aplicável é a do art. 173, I do CTN,
conforme entendimento do STJ expresso no REsp no 973.733/SC, na sistemática do art.
543C do CPC, e, portanto, de observância obrigatória por este tribunal administrativo,
tendo em vista o art. 62A do Anexo II do RICARF.
Acórdão no CSRF-02-01.308
COFINS — AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO — PRAZO DECADENCIAL. ART. 173,
I, CTN. . AMPLIAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL POR MEIO DE LEI ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. Não havendo o Contribuinte recolhido valor algum a título de
COFINS, não é possível a ocorrência da homologação tácita, uma vez que não há
pagamento antecipado a ser homologado, aplicando-se a regra geral para contagem do
prazo decadencial do lançamento de oficio, descrita no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional, que é de cinco (05) anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte ao que o tributo poderia ser lançado. A decadência consubstancia-se em
garantia fundamental dos contribuintes, razão pela qual se veda ao legislador
ordinário fixar prazo superior àquele insculpido no art. 173 do CTN.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa sobra a questão:
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido apuração e
pagamento antecipado, ainda que parcial do imposto sem prévio exame da autoridade
administrativa, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário se
extingue no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da ocorrência do fato gerador,
nos termos do disposto no parágrafo 4o. do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Se não houver pagamento antecipado, a regra aplicável é aquela prevista no art. 173, I,
do CTN.
A recorrente cita o trecho no qual a matéria foi analisada no voto condutor do acórdão,
verbis:
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.040 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720260/2012-15

[...]
Trata-se de mesma matéria analisada nos acórdãos paradigmas e recorrido, com
soluções distintas.
Os acórdãos paradigmas trazem o entendimento de que inexistindo pagamento
antecipado da contribuição, o prazo decadencial aplicável à Cofins é o previsto no art.
173, inc. I do CTN De outra parte, o acórdão recorrido diverge da interpretação dos
acórdãos trazidos como paradigmas, ao entender que por ter fato gerador mensal o prazo
decadencial aplicável à contribuição ao Pis/Cofins, mesmo ausente o pagamento
antecipado é o previsto no art. 150, §4o do CTN.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se divergentes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial apontada
pela recorrente.
Ante ao exposto, e tendo em vista que a uniformização da jurisprudência administrativa
é o escopo do recurso especial, opino no sentido de que se DÊ SEGUIMENTO ao
presente recurso.
A PGFN defende a necessidade de reprodução obrigatória do entendimento do
STJ em sede de recurso repetitivo, e aponta a existência de divergência jurisprudencial porque
acórdão recorrido adotou o entendimento de que o marco inicial para as contribuições do
PIS/COFINS, por ter fatos geradores mensais, deve ser aplicado o art. 150, § 4o do CTN, não
obstante a ausência de pagamento antecipado. Diz que a tese é corretamente exposta e aplicada
na primeira parte do acórdão, contudo a i. Relatora, aplicou a regra de forma diversa, levando
em conta o tipo de tributo, independente da inexistência do pagamento conforme acima exposto
para se atrair a regra constante do art. 150, § 4o.
Argumenta que, na inexistência de pagamento antecipado, aplica-se o art. 173, I
do CTN. Cita doutrina, reproduz manifestações do Superior Tribunal de Justiça, e arremata:
No caso em apreço, não há qualquer pagamento ligado aos fatos geradores de PIS e
COFINS nos meses de julho, agosto e setembro de 2007, como consignado pela
Relatora, conforme a seguir transcrito, devendo a contagem, de acordo com o Superior
Tribunal de Justiça, ser feita com base no art. 173, I, do CTN, e não pelo § 4o do art.
150, daí porque para os períodos julho e agosto de 2007, o dies a quo vem a ser também
1o de janeiro de 2008, tendo como marco final o dia 31 de dezembro de 2012. Como o
auto de infração é de setembro de 2012, não há que se falar na fluência do prazo
decadencial:
[...]
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para, afastando-se a
decadência, restabelecer-se integralmente a decisão de piso.
A tentativa de ciência da Contribuinte por via postal restou infrutífera (e-fl.
734/759), promovendo-se a ciência por edital afixado em 20/01/2016 (e-fl. 760), bem como a
declaração de sua inaptidão (e-fl. 761/763). Em 08/03/2016 os autos retornaram ao CARF sem
sua manifestação (e-fl. 768).
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O recurso especial da PGFN deve ser conhecido com fundamento nas razões do
Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.040 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720260/2012-15

Recurso especial da PGFN - Mérito
O voto condutor do acórdão recorrido traz a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça e, na sequência, expõe a seguinte análise da matéria em debate:
No presente caso a recorrente optou, no ano-calendário 2007, pelo pagamento dos
tributos com base no sistema simplificado. Por tal sistema os pagamentos dos tributos
ocorrem mensalmente. Em 2007, houve recolhimentos pelo sistema efetuados nos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2007 (e-fl. 50), mas nada foi recolhido
nos meses de julho, agosto e setembro, nem declarado na DPJS. Ou seja, não houve
pagamento antecipado nos meses de julho, agosto e setembro, mas houve nos meses
de outubro a dezembro. Assim, para os meses de julho, agosto e setembro, a regra de
contagem de prazo decadencial a ser aplicada é a geral, aquela prevista no art. 173,
I do CTN. Para os meses de outubro, novembro e dezembro, a regra de contagem é
regida pelo art. 150, § 4 o do CTN.
Para os lançamentos de IRPJ e de CSLL atinentes ao 3 o trimestre de 2007, que abrange
os meses de julho, agosto e setembro de 2007, o lançamento poderia ter sido efetuado
no próprio ano de 2007. O primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento
poderia ter sido efetuado é o dia 1o. de janeiro de 2008, dia de início do prazo
decadencial de 5 anos, que expirou em 31/12/2012. Como os lançamentos foram
cientificados em 26/09/2012, não se verifica a decadência dos lançamentos atinentes ao
3o. trimestre de 2007 (julho, agosto e setembro).
Para os lançamentos de IRPJ e de CSLL correspondentes ao 4o. trimestre de 2007, o
prazo decadencial de 5 anos conta-se a partir da ocorrência dos respectivos fatos
geradores, 31/10/2007, 30/11/2007 e 31/12/2007, vencendo, respectivamente em
31/10/2012, 30/11/2012 e 31/12/2012. Como a ciência dos lançamentos ocorreu em
26/09/2012, também não se verifica a decadência dos lançamentos atinentes ao 4o
trimestre de 2007.
Assim, não há que se falar em decadência dos lançamentos de IRPJ e de CSLL para
nenhum dos períodos constituídos nos autos.
Já as contribuições ao PIS e a COFINS tem fatos geradores mensais. Assim, as
contribuições lançadas nos meses de julho e agosto de 2007, deveriam ter sido
cientificadas até julho e agosto de 2012. Como foram cientificadas somente em
26/09/2012, os períodos de julho e agosto, apenas, se encontram decaídos.
(negrejou-se)
Nestes termos, apesar de afirmado que para os meses de julho, agosto e
setembro, a regra de contagem de prazo decadencial a ser aplicada é a geral, aquela prevista
no art. 173, I do CTN, foi declarada a decadência das exigências de Contribuição ao PIS e de
Cofins que, correspondentes aos períodos de apuração de julho e agosto de 2007, foram lançadas
mais de 5 (cinco) anos depois. Evidente, assim, que a contagem do prazo decadencial se deu na
forma do art. 150, §4o do CTN, apesar da constatação de inexistência de pagamento ou
declaração de débito no período.
Como a PGFN arguíra a existência de contradição em embargos de declaração,
foram eles rejeitados, nos seguintes termos:
Intimada, a Douta Procuradoria Geral da Fazenda Nacional interpôs, tempestivamente,
embargos de declaração (e-fl. 708 e ss.), alegando que houve contradição, no acórdão,
nas conclusões da Relatora.
Nesse sentido aponta que para as exigências de IRPJ e CSLL dos mesmos períodos foi
considerado o prazo decadencial previsto no art. 173,I do CTN, enquanto que para as
contribuições ao PIS e à COFINS foi aplicado o prazo decadencial previsto no art. 150,
§ 4o do CTN.
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.040 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720260/2012-15

Pela análise dos autos formei convencimento de que não cabe razão à embargante. Isso
porque o voto proferido na decisão embargada foi claro ao fundamentar os motivos que
levaram a Turma Julgadora a considerar que para os lançamentos de PIS e COFINS
deveria ser aplicado o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do CTN.
A Embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito do litígio, já superado na
acórdão, e os embargos de declaração não se prestam a tal fim.
De fato, contradição não há porque, na forma do caput do art. 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015, ela deve se estabelecer
entre a decisão e seus fundamentos, e não internamente, entre seus fundamentos. E a contagem
apresentada para decisão acerca da decadência da Contribuição ao PIS e da Cofins exigidas para
julho e agosto de 2007 está coerente com o provimento parcial do recurso voluntário, como
expresso no acórdão recorrido.
Contudo, a aplicação do art. 150, §4o do CTN para contagem do prazo
decadencial na ausência de pagamento ou declaração do débito não encontra amparo no
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática prevista pelo art. 543-C
do antigo Código de Processo Civil, assim expresso na ementa do acórdão proferido nos autos do
REsp no 973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO
173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.040 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720260/2012-15

Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se
o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial de
5 (cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta
objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser orientada pelo
disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a partir do item 1 da referida
ementa, não seria apenas o pagamento antecipado, mas também a declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de Seguridade
Social – INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria de 10 (dez) anos,
contando-se 5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto no art.
150, §4o do CTN, como antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos
do voto condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário,
ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal.
Em conseqüência não há, naquele julgado, maior aprofundamento acerca do que
seria objeto de homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui a livre
convicção acerca de sua definição. Referido dispositivo, por sua vez, assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.040 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720260/2012-15

Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito
passivo, a qual não se limita ao pagamento, que deve estar associado à apuração do crédito
tributário devido, assim estampada em sua escrituração comercial e fiscal.
No presente caso, consoante descrito pela autoridade fiscal (fls. 12/31) e
confirmado no acórdão recorrido, a Contribuinte, quando intimada acerca de sua movimentação
financeira, apresentou Livro-Caixa no qual deixou de escriturar significativa parcela dos
depósitos bancários recebidos no período fiscalizado, motivo de sua exclusão do Simples
Nacional na forma do art. 29, inciso VIII da Lei Complementar no 123/2006 e consequente
tributação segundo as regras gerais previstas para o faturamento e para o lucro das pessoas
jurídicas. Assim, nem mesmo os recolhimentos promovidos na sistemática simplificada nos
meses subsequentes, informados na DSPJ apresentada para o período, caracterizariam conduta
hábil a atrair o art. 150, §4o do CTN, vez que desconstituídos pela autoridade fiscal mediante a
exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional. Esclareça-se que para os meses de julho de
agosto de 2007 nada foi informado a título de receita ou de pagamento simplificado (e-fls.
50/55).
Portanto, o contexto acima descrito é suficiente para evidenciar a inexistência de
qualquer conduta passível de homologação tácita, remetendo a contagem do prazo decadencial
para o art. 173 do CTN, cujo inciso I estabelece o início do prazo decadencial no primeiro dia
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (Súmula CARF no 101 :
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado).
Como as exigências de Contribuição ao PIS e Cofins pertinentes a julho e
agosto/2007 poderiam ter sido formalizadas no próprio ano de 2007, a aplicação do art. 173, I do
CTN desloca o termo inicial da contagem do prazo decadencial para 01/01/2008, verificando-se
o seu término em 31/12/2012, o que evidencia a validade do lançamento cientificado à
Contribuinte em 26/09/2012.
Registre-se, por fim, que a maioria do Colegiado acompanhou apenas a conclusão
deste voto, e deu provimento ao recurso especial da PGFN em razão de não estar evidenciado
nos autos qualquer pagamento ou declaração constitutiva dos valores apurados pela Contribuinte
nos meses de julho e agosto de 2007, razão pela qual esta é a fundamentação do voto condutor
deste acórdão, expresso na forma do art. 63, §8o do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN, e
restabelecidas as exigências exoneradas no acórdão recorrido.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.040 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720260/2012-15

Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital